Tribunal: TJMT
Processo: 1022021-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022021-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ATAIDE NEPONUCENO PINTO registrado(a) civilmente como ATAIDE NEPONUCENO PINTO - CPF: 280.285.461-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SU
BSTITUIÇÃO
PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE
–
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 319, § 2
º E §3º CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o falecimento
da parte requerida em momento anterior ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, haja vista a ausência de prejuízo, em atenção aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da
eficiência do serviço público, sendo possível o saneamento do feito, nos termos do artigo 319 e 321, ambos do CPC/
2015.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
32052205
),
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS
,
contra
a
sentença

de ID. 2
32052204
,
pro
ferida n
a
Execução de Título Extrajudicial n. 1022021-17.2018.8.11.0041
,
que
move em face d
e
ESPÓLIO DE ATAÍDE NEPONUCENO PINTO
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso
s
IV
e VI
do CPC/
2015,
em virtude do falecimento da parte requerida
em momento anterior ao ajuizamento da ação
,
condenando
a autora ao pagamento das custas judiciais remanescentes.

Em síntese, afirma que a sentença merece reforma
, vez que proferida em desconformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
que entende ser possível o aditamento da inicial para regularização do polo passivo
quando o falecimento do requerido

é anterior a
o ajuizamento da ação.

Aduz que
a ação de cobrança de taxas condominiais foi ajuizada, inicialmente, em face do proprietário registrado na matrícula do imóvel, e que apenas durante o curso da ação teve ciência do falecimento do requerido
, manifestando-se pela inclusão do herdeiro no polo passivo da demanda.

A
firma
que, no caso, o Juízo
a quo

julgou extinto o feito sem
analisar a manifestação pela regularização do polo
pass
ivo, bem como

sem
oportunizar
a parte recorrente

que
procedesse à emenda da inicial
para sanar a falha,
caracterizando, assim, decisão surpresa que deve ser combatida.

Assim, pugna pela anulação da sentença terminativa, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para fins de emenda à inicial.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de ID. 232790725.

Ausente
s
contrarrazões
recursais,
haja vista não ter se formado
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrente ingressou com
Execução de Título
Extrajudicial
(ID. 2
32
0
51745
) em face de

ATAÍDE NEPONUCENO
PINTO
, visando
o recebimento de R$ 7.257,71 (sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) referentes ao pagamento de cotas condominiais em
inadimplemento, correspondentes ao período de 12/2015 a 07/2018.

Durante as tentativas de citação do executado, chegou aos autos a informação de que este haveria falecido, conforme ce
rtidão de ID. 232052184
.

A parte exequente manifestou-se em ID. 232052193,
anexando certidão de óbito do executado e
requerendo a citação pessoal do representante do espólio para que adimplisse o débito ou apresentasse defesa.

Posteriormente
, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude
da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo ante
o falecimento da parte requerida e a impossibilidade de sucessão
processual
.
(ID.
232052203
)

Irresignad
o
, recorre
o
apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas,
verifica-se que assiste
razão à parte recorrente.

Isto porque
,
um dos objetivos do Código de Processo Civil de 2015 é evitar a extinção prematura
e não meritória das demandas, co
mo
se de
nota
do artigo 319, parágrafos 2º e 3º do referido Códex:

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2º A petição inicial
não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça
.
”

Em mesmo sentido, ressalta-se a existência dos princípios da economia processual e da primazia pela resolução do mérito,
que versam a respeito da preferência pela resolução do mérito
das demandas propostas ao Poder Judiciário.

No caso
em comento
, em
que pese
o executado tenha falecido mais de 17 (dezessete) anos antes do ajuizamento da demanda (ID. 232052194),

verifica
-se dos autos que a parte autora não tinha ciência do
óbito
, vindo a ter c
onhecimento
apenas
no curso
da ação
,

postulando, à época, pela citação do espólio para regularização do polo passivo, conforme ID. 232052193.

Deste modo, perfeitamente cabível
a emenda à inicial pela parte autora
para a regularização
processual
, vez que não
houve citação válida nos autos, e a regularização não

trará
prejuízo à
s partes.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA FIADOR –
ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o falecimento da parte requerida anteriormente ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo, bem como pelos princípios da economia processual, da efetividade e da eficiência do serviço público.
Possibilidade de saneamento do ato. Inteligência do art. 321 e §§ 2º e 3º do art. 319, ambos do CPC/
15.-
”

(TJ-MT 10157845120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Outrossim, salienta-se que, no caso em tela, a extinção do feito sem análise de mérito apenas fará com que a parte autora ajuíze uma
nova ação
, gastando novamente com custas de distribuição
e inviabilizando mais de 0
5 (cinco
) anos de esforços processuais
.

Assim,
perfeitamente cabível
seja oportunizado à parte requerente a regularização do polo passivo, em atenção aos princípios da economicidade processual, da eficiência do serviço público e da primazia pela resolução de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso, anulando a sentença proferida aos autos para determinar a intimação da parte
autora
para que, no prazo estabelecido, emende a inicial
para regularizar o polo passivo e dar continuidade à demanda.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024